Tribunal: TJDFT
Processo: 0747808-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHAS MENORES. REVISÃO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DO VALOR DOS ALIMENTOS PARA AS FILHAS. NECESSIDADE COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA. INDEFERIMENTO.
I. Caso em exame: O agravante, genitor, recorre da decisão que manteve a fixação dos alimentos provisórios em 40 salários mínimos, sendo 20 para cada filha. O pedido do agravante é pela redução da pensão alimentícia para 27 salários mínimos, metade para cada uma. A alegação é de que as necessidades das filhas foram superestimadas, e que os alimentos provisórios devem ser ajustados à nova realidade.
II. Questão em discussão: Discute-se a manutenção ou a revisão da decisão que fixou os alimentos provisórios em 40 salários mínimos, considerando o pagamento in natura de plano de saúde e escola por parte do agravante para uma das menores. A controvérsia gira em torno da avaliação das necessidades das crianças, da capacidade financeira do alimentante, e da equidade na distribuição das responsabilidades alimentícias, especialmente à luz de novos elementos fáticos trazidos pelo agravante.
III. Razões de decidir: Após reanálise dos autos, entendeu-se que não houve alteração nas circunstâncias que justifiquem a modificação da decisão que fixou os alimentos provisórios. O trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, previsto no artigo 1.694 do Código Civil, foi adequadamente aplicado pela juíza de primeiro grau, que ponderou, de forma correta, as necessidades das menores e as possibilidades financeiras do agravante. A alegação de que o pagamento in natura de escola e plano de saúde de uma das menores justificaria a redução dos alimentos não se sustenta, uma vez que os gastos com a outra filha, em princípio, estariam sendo custeados pela genitora. Ademais, apesar da afirmação de que a genitora seria empresária e sócia de empresas, consta nos autos que ela não tem mais acesso a essas empresas e aos recursos financeiros, que estão sob controle exclusivo do ex-marido.
IV. Dispositivo e Tese: Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que fixou os alimentos provisórios em 40 salários mínimos, sem prejuízo de nova reavaliação, caso surjam novos elementos que justifiquem uma revisão.
Tese: A manutenção dos alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo incabível a revisão liminar quando não comprovada a alteração substancial das condições fáticas ou jurídicas que embasaram a decisão originária.